Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. Trata-se de recurso (ID 46103249) interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o condenar às seguintes obrigações: a) creditarem na conta de titularidade da autora, vinculada ao programa Smiles, o montante de 256.000 (duzentos e cinquenta e seis mil) pontos, no prazo de 10 (dez) dias, com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos; e b) devolver à autora o valor de R$ 510,77.
3. Nas razões recursais, requer, preliminarmente, efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma ser indevido o repasse das milhas à autora, ora que foram resgatadas em conta de terceiros.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme bem fundamentado em sentença (ID 46103232): “o serviço de transporte aéreo não foi prestado e o valor pago pela autora não foi devolvido pelas rés, impondo-se reconhecer que é cabível a resolução contratual e a devolução do valor pago, correspondente a 256.000 milhas e R$510,77 (ID 134491574 - Pág. 1 a 134491580 - Pág. 1), ante a ausência de impugnação específica, para o retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento indevido das contratadas”.
6. Nesse contexto, é de se manter em 256.000 milhas e R$510,77 o valor a ser restituído a autora/recorrida.
7. O fato de o voo ter sido cancelado pelas razões expostas, apesar de necessário, não possibilita que a companhia aérea simplesmente fique com os recursos despendidos pela autora para adquirir os trechos da viagem.
8. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.